Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-14.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001345-14.2019.8.14.0052

APELANTE: JOSE CRISTIANO MARTINS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra ex-prefeito municipal, objetivando o ressarcimento ao erário e aplicação de sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, com fundamento na ausência de prestação de contas e realização de processos licitatórios, conforme julgamento do TCM/PA. Sentença de procedência que condenou o réu nos moldes do art. 11, VI, c/c art. 12, III, da antiga redação da LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a condenação por ato de improbidade administrativa com base na redação anterior da Lei nº 8.429/1992, diante da superveniência da Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico para configuração do ato ímprobo previsto no art. 11.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova Lei nº 14.230/2021 exige, expressamente, a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos ímprobos descritos no art. 11 da LIA.

4. O STF, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou tese no sentido da retroatividade da norma mais benéfica nos processos em curso.

5. Ausente nos autos a demonstração de que o apelante tenha agido com dolo específico ao não prestar contas com intuito de ocultar irregularidades, inviabilizando a subsunção da conduta ao novo tipo legal.

6. Prevalência do direito administrativo sancionador, com aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: 1. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, promovida pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, inclusive aqueles previstos no art. 11, sendo inaplicável a condenação baseada apenas na omissão administrativa sem demonstração de intenção dolosa. 2. A norma mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso, nos termos da jurisprudência consolidada no STF (Tema 1.199).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 11 e 12, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1.199 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 00001273920098140136.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Cristiano Martins Nunes
, contra a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa de ressarcimento de danos ao erário c/c Tutela de Urgência de indisponibilidade de bens, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do Apelante,
in verbis
:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR JOSÉ CRISTIANO MARTINS NUNES com incurso no art. 11, inciso VI c/c art. 12, inciso III da Lei de Improbidade Administrativa e, por conseguinte, nas seguintes sanções:

(a) Ressarcimento integral do dano, aqui consistente no valor de R$3.852.077,77 (três milhões oitocentos e cinquenta e dois mil, setenta e sete reais e setenta e sete centavos), atualizados monetariamente e acrescido de juros nos termos da Lei 11.960/09, a contar da data do julgamento da reprovação das contas, 07/01/2017;

(b) Perda de eventual função pública que esteja exercendo em quaisquer das esferas do Poder Executivo, seja Federal, Estadual e/ou Municipal;

(c) Suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos;

(d) Pagamento de multa civil no valor de R$ 385.207,77 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sete reais e setenta e sete centavos), atualizados monetariamente, acrescidos de juros nos termos da Lei 11.960/09, a partir desta decisão, revertidos em favor do Município de São Domingos do Capim;

(e) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. Ainda para garantir a efetividade desta decisão, DECRETO a indisponibilidade dos bens e de todo o patrimônio da parte ré e de seu eventual espólio, desta ação civil, determinando o seguinte:

1 Expeça-se ofício/mandado:

a. Aos Cartórios de Registro de Imóveis dos Municípios de Belém/PÁ, de São Domingos do Capim/PA, São Miguel do Guamá/PA e Castanhal/PA, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome da Requerida, e requisitando, ainda, prova da averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em nome dos mesmos;

b. Ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim como, ao Tribunal Regional do Trabalho/8ª Região, comunicando a presente decisão e requerendo que seus respectivos juízes de 1º grau sejam:

1) Também comunicados da presente decisão;

2) Determinados a não proferirem quaisquer atos judiciais de alienação de bens, homologações de acordos ou transações que importem na diminuição do patrimônio individual de cada um dos requeridos;

3) Determinados a promoverem a indisponibilidade dos bens existentes em nome de cada um dos requeridos que eles (juízes) tiverem conhecimento;

2. Insira-se, por meio eletrônico, utilizando-se o sistema RENAJUD, a restrição de transferência, devendo esta recair em quaisquer veículos em nome da Requerida, com o objetivo de impedir que o mesmo registre a mudança da propriedade de seus veículos no sistema RENAVAM.

3. Insira-se, por meio eletrônico, utilizando-se o sistema BACEJUD, ordem de bloqueio de quaisquer valores encerrados em ativos bancários/financeiros, em nome da Requerida, até o limite do valor apontado nesta sentença como sendo devido, devendo a Secretaria abrir subconta judicial vinculada a este feito, onde serão depositados os valores eventualmente encontrados e bloqueados, até ulterior deliberação;

4. Insira-se através do sistema INFOJUD junto à Receita Federal do Brasil requisições das últimas declarações anuais de bens e rendas da Requerida, incluindo-se declarações retificadoras e DOI.

5. Últimas declarações anuais de bens e rendas da Requerida, incluindo-se declarações retificadoras e DOI.

Acaso a requerida pretenda se valer de pronto da hipoteca, deverá indicar os imóveis sobre os quais a medida deverá incidir.

Após o trânsito em julgado comunique-se o TER, consoante art. 15, V da CRFB;

Ainda, preencha-se o cadastro do CNJ, consoante art. 3º da Resolução nº 44/07 do CNJ.

Ciência ao Ministério Público e a parte ré.

Intime-se via DJE.

Sem custas na forma da lei.

Cumpra-se.

P. R. I.

São Domingos do Capim, 29 de setembro de 2020.

Luiz Gustavo Viola Cardoso Juiz de Direito

Inconformado com a sentença, o Sr. José Cristiano Martins Nunes interpôs recurso de apelação, aduzindo que desde a exordial não há comprovação de existência dos requisitos subjetivos da conduta, dolo ou culpa, restringindo-se o requerente à alegação genérica de dano e cometimento de atos ímprobos baseados em um processo administrativo de prestação de contas que ainda não findou.

Apontou que a eventual superveniência da aprovação de prestação de contas pelo Tribunal de Contas responsável pode ensejar também a absolvição na seara judicial e, em que pese a eventual decisão administrativa não vincular a decisão judicial, nesta deve ser levada em conta a noção de sistema, na qual, não havendo indícios de equívoco pelo Tribunal de Contas, a aprovação de contas realizada por este conduziria, por certo, à improcedência da ação de improbidade.

Aduziu ainda que mesmo que o recurso ordinário interposto na via administrativa – TCM/PA eventualmente não seja provido, a mera rejeição das contas, não se traduz em ato de improbidade sem que haja a comprovação de dolo ou culpa pelo demandante. Isto posto, requereu a reforma da sentença de primeiro grau (Id n° 4924098 – pág. 1/11).

O
Parquet
apresentou contrarrazões à apelação, defendendo que todas as provas acostadas aos autos são aptas a comprovar os atos de improbidade administrativa perpetrados pelo apelante, na qualidade de ex-prefeito do Município de São Domingos do Capim, tendo em vista que o apelante não prestou contas na forma determinada pela lei, bem como deixou de realizar os processos licitatórios obrigatórios, resultando em gastos irregulares no montante de R$ 3.852.077,77 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme delimitado no Acórdão 31.021/2017/TCM (Id n° 4924100 – pág. 1/9)

Alegou que o ex-prefeito foi desidioso quanto a prestação de contas municipal, tornando-se imoral e ilegítima, caracterizando verdadeira má-fé na gestão dos recursos públicos, uma vez que não aplicou as verbas municipais conforme as determinações legislativas, configurando ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Assim, requer que a sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
seja mantida em sua totalidade.

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id nº
8815667
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de apelação cível interposto.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da condenação do apelante por ato de improbidade administrativa, nos moldes do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, com aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso III, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.230/2021, que reformulou integralmente o regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo, agora, dolo específico para caracterização dos atos descritos nos arts. 9º, 10 e 11 da referida norma.

Em análise dos autos, verifica-se que
o recorrente era Prefeito Municipal no ano de 2012 e que prestou contas do referido exercício, as quais foram reprovadas pelo TCM-PA, por apresentarem irregularidades graves, tais como atraso no envio ao Tribunal de Contas dos Municípios da LDO, LOA, prestação de contas do 1º, 2º e 3º quadrimestres e balanço geral, bem como, ausência de processos licitatórios para
despesas municipais (Id n° 4924081, págs. 35/51). Por isso, o próprio TCM-PA determinou a devolução de R$ 3.852.077,77 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Acontece que desde a prolação da sentença, a Lei de Improbidade Administrativa passou por
significativas modificações, em razão da Lei nº 14.230/21.

A bem da verdade, o
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu e fixou entendimentos nos autos do processo ARE 843989 acerca do novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021.

As teses de repercussão geral fixadas no referido julgamento foram as seguintes:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Dito isto, verifica-se que o caso dos autos deve, então, ser analisado sob a égide da nova Lei nº 14.230/2021, e, sendo assim, entendo que assiste razão ao apelante.

O apelante fora condenado pelas condutas consubstanciadas no art. 11, inciso VI c/c art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, sendo que com as mudanças na legislação o caput fora modificado e o inciso VI também, nos termos abaixo:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ocorre que quando da condenação não era exigida a comprovação de responsabilidade subjetiva, uma vez que para a configuração do ato de improbidade, bastava a simples ilicitude ou imoralidade administrativa, não se fazendo necessária a comprovação de dolo ou culpa na conduta do agente, nem mesmo a prova da lesão ao erário público.

Além disso, o art. 1º, §4º, da nova redação, afirma:

“Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Entre esses princípios, destaca-se o da retroatividade da lei mais benéfica, amplamente reconhecido no âmbito sancionador, conforme interpretação consentânea com o art. 5º, XL, da CF/88 e com Tema n° 1.199 STF, que reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.230/2021 às ações em curso, quando mais favorável ao réu:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8 .429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência 'ressalvado o posicionamento do Relator, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ',
a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1 .199 da Repercussão Geral).
2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (STF - RE: 1479966 RN, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)

Sendo assim,
não se vislumbra a comprovação do elemento subjetivo dolo ou culpa na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar irregularidades, o que se vê é irregularidade desacompanhada de má-fé ou desonestidade, que por sua vez não pode ser interpretada como ato de improbidade, devendo, portanto, ser aplicada a norma mais benéfica ao apelante.

Tal entendimento se coaduna com a tese firmada pelo STF, bem como com a jurisprudência que desde então vem sendo firmada por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989 – TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.
1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas referente aos exercício de 2005 e 2006 com o Fundo de Desenvolvimento da Educação.
2 É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14 .230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art . 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001273920098140136 19266085, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY. (11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Assim, estamos diante da inexistência de demonstração de que o apelante tenha deliberadamente omitido a prestação de contas com dolo específico de frustrar o controle da Administração ou obter vantagem ilícita. Ao contrário, há elementos que indicam falhas de natureza administrativa, desprovidas do elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo.

Ante o exposto, com fulcro no
art. 932, V, a, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do
Regimento Interno deste Tribunal
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, diante da superveniência da Lei nº 14.230/2021, e ausente prova de dolo específico.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025